Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-14.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000473-14.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: LERI ASSMANN Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE DO PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O protesto judicial previsto no art. 726 do CPC é medida unilateral de jurisdição voluntária, destinada à conservação de direitos preexistentes e desprovida de natureza litigiosa, exigindo a demonstração de um interesse jurídico concreto e relevante. 2. A ausência de comprovação de relação jurídica válida entre as partes e de elementos que sustentem a alegação de fraude na aquisição do imóvel inviabiliza a concessão do pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição. 3. O protesto judicial não cria nem altera direitos, limitando-se a preservar direitos já existentes, sendo imprescindível a demonstração de fundamentos objetivos e plausíveis. 4. Sentença extintiva, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência consolidada. 5. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados em 2%. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000473-14.2022.8.05.0081, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e como apelada LERI ASSMANN. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.